Tribunal: TJMT
Processo: 0000163-43.2014.8.11.0022
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000163-43.2014.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE TEIXEIRA DIAS - CPF: 734.993.408-44 (EMBARGANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), DIEMISON MOTTA DA FONSECA - CPF: 991.707.791-04 (APELADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), Nelson Aurelio Zandona (EMBARGADO), FRANCISCO MENDES GUIMARAES - CPF: 236.023.501-00 (EMBARGADO), FRANCISCO TELLES DA SILVA SANTOS - CPF: 936.191.621-15 (ADVOGADO), NELSO AURELIO ZANDONA - CPF: 526.028.429-15 (APELADO), JOSE TEIXEIRA DIAS - CPF: 734.993.408-44 (EMBARGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), DIEMISON MOTTA DA FONSECA - CPF: 991.707.791-04 (EMBARGANTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), FRANCISCO MENDES GUIMARAES - CPF: 236.023.501-00 (EMBARGANTE), FRANCISCO TELLES DA SILVA SANTOS - CPF: 936.191.621-15 (ADVOGADO), NELSO AURELIO ZANDONA - CPF: 526.028.429-15 (EMBARGANTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Medida Cautelar de Busca e Apreensão. Valor da Causa. Honorários Advocatícios. Ausência de Omissão, Contradição ou Obscuridade. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de acórdão que, ao julgar Apelações cíveis interpostas por ambas as partes, negou provimento ao Recurso do Autor da Ação Cautelar e deu parcial provimento ao Recurso dos Embargantes para determinar a restituição do veículo apreendido ou, se impossível, a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no valor do bem à época da apreensão, corrigido e acrescido de juros legais. Os embargos alegam omissão, contradição e obscuridade quanto à fixação do valor da causa, à aplicação de precedente do STJ e à fixação dos honorários advocatícios.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao manter valor simbólico da causa apesar do reconhecimento do valor econômico do bem; (ii) estabelecer se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios; (iii) determinar se a decisão embargada é obscura quanto às suas razões de decidir.

III.
Razões de Decidir

3. O valor da causa em medida cautelar autônoma pode ser simbólico, não estando vinculado ao valor do bem litigioso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A alegada contradição decorre de leitura fragmentada do acórdão e não revela incompatibilidade lógica ou jurídica entre os fundamentos adotados.

5. Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, os quais foram fixados por equidade nos termos do art. 85, §8o, do CPC, diante do valor simbólico da causa e da ausência de condenação pecuniária.

6. A obscuridade não se configura, pois o acórdão apresenta fundamentação clara, lógica e inteligível, sendo desnecessária a reprodução exaustiva dos argumentos das partes.

7. A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reavaliação de teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos Rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O valor da causa em medida cautelar autônoma pode ser simbólico, ainda que o bem objeto da lide possua expressivo valor econômico. 2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é inestimável. 3. A ausência de acolhimento dos argumentos das partes não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, desde que a decisão seja fundamentada e inteligível.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2o e 8o; art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000163-43.2014.8.11.0022

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Diemison Motta da Fonseca e Nelso Aurelio Zandona
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria, negou provimento ao Recurso de José Teixeira Dias e deu parcial provimento ao Apelo dos Embargantes, a fim de determinar a restituição do veículo apreendido ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos, com base no valor do bem à época da apreensão, corrigido e acrescido de juros legais.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão, obscuridade e contradição, ao passo que, ao negar a readequação do valor da causa sob o fundamento de se tratar de medida cautelar autônoma, acabou por contradizer-se ao reconhecer que o proveito econômico decorrente da apreensão do veículo era, de fato, o objeto jurídico imediato da demanda.

Alegam que a fundamentação do acórdão é ambígua, pois embora tenha sido reconhecido que o bem apreendido possuía valor aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), manteve-se o valor da causa em apenas R$ 1.000,00 (um mil reais), desconsiderando a real expressão econômica do litígio.

Aduzem ainda que o julgado aplicou indevidamente precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.833.687/RJ), o qual trata de hipóteses nas quais a medida cautelar e a ação principal possuem objetos distintos, o que não se verifica no caso, considerando a natureza satisfativa da medida cautelar e a ausência de posterior demanda principal.

Apontam omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que estes deveriam ter sido arbitrados sobre o proveito econômico efetivamente obtido, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil e conforme o entendimento fixado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a atuação do patrono dos Embargantes viabilizou a restituição do bem apreendido ou, alternativamente, a sua conversão em perdas e danos.

Por fim, argumentam que o voto embargado deixou de considerar que, mesmo em sede de medidas cautelares, o valor da causa deve observar o conteúdo patrimonial discutido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sem Contrarrazões, conforme certidão constante no Id.

318242376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que tanto os Embargantes
Diemison Motta da Fonseca e Nelso Aurelio Zandona
quanto o Embargado
João Teixeira Dias
interpuseram Recursos de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que julgou extinta a Medida Cautelar sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 808, inciso I, do CPC/1973, diante da falta de propositura da ação principal no prazo legal.

O Juiz
a quo
ainda condenou o autor
José Teixeira Dias
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Nas razões do Apelo, o Autor José Teixeira Dias sustentou que a medida cautelar proposta possui caráter satisfativo, pois visava exclusivamente à retomada do bem.

Alegou que o ajuizamento de ação principal seria desnecessário, e que a extinção foi indevida. Sob tais argumentos, requereu a reforma da sentença.

Por outro lado, os Requeridos
Diemison Motta da Fonseca e Nelso Aurélio Zandona,
ora Embargante, também interpuseram Recurso de Apelação, no qual requereram a restituição do veículo apreendido ou, se impossível, a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no valor da Tabela FIPE do ano da apreensão (2014), acrescido de correção monetária e juros legais.

Pugnaram, ainda, pela readequação do valor da causa, que fora fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), para refletir o efetivo valor econômico do bem litigioso.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, por maioria dos seus julgadores,
negou provimento ao Recurso de José Teixeira Dias e deu parcial provimento ao Apelo dos Embargantes, a fim de determinar a restituição do veículo apreendido ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos, com base no valor do bem à época da apreensão, corrigido e acrescido de juros legais.

Inconformados, os Embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro ao manter o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais), apesar de reconhecer que o bem apreendido valia cerca de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Sustentam que houve contradição ao considerar a medida cautelar como autônoma, embora tenha reconhecido o proveito econômico direto da ação.

Apontam também a indevida aplicação de precedente do STJ referente a hipóteses distintas, bem como omissão na fixação dos honorários advocatícios, que deveriam ter sido calculados sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, §2o, do CPC e Tema 1.076 do STJ.

Por fim, defendem que, mesmo em ações cautelares, o valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial efetivamente discutido.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

No que se refere à alegada contradição interna no acórdão quanto à manutenção do valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais), verifica-se que o fundamento adotado foi expressamente claro e baseado em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Esclareceu-se, no voto condutor, que o valor atribuído à causa, em se tratando de medida cautelar autônoma, pode ser simbólico e desvinculado do bem litigioso. O julgado mencionou, de modo inequívoco, o entendimento da Corte Superior no sentido de que a medida cautelar visa assegurar o resultado útil do processo principal, mas não representa, por si só, um proveito econômico imediato.

Não há, portanto, nenhuma inconciliabilidade entre os fundamentos adotados. A suposta contradição apontada pelos Embargantes decorre de uma leitura fragmentada do julgado, que desconsidera a coerência interna do raciocínio jurídico desenvolvido.

O voto adota linha argumentativa harmônica, compreendendo que, embora se reconheça que a posse do bem gerou, na prática, efeitos materiais à parte Autora, isso não altera a natureza processual da ação cautelar, cujo valor pode, sim, ser meramente estimativo.

É preciso lembrar que, à luz da jurisprudência do STJ, o valor da causa em medidas cautelares, por serem preparatórias ou instrumentais, não guarda correlação necessária com o valor do bem litigioso, pois o objetivo imediato é a salvaguarda de um direito, e não a satisfação final da pretensão.

Dessa forma, a manutenção do valor da causa em patamar simbólico não representa vício lógico, mas, ao contrário, uma aplicação técnica da jurisprudência sedimentada (AgInt no REsp 1.833.687/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

No tocante à alegada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, tampouco procede a insurgência. O voto deliberadamente reconheceu que os honorários haviam sido fixados por equidade pelo Juiz
a quo
e deliberou pela manutenção desse critério.

Foi mencionado o art. 85, §8o, do CPC, e justificada a sua aplicação em razão do valor irrisório da causa. Ainda que os Embargantes entendam que houve proveito econômico mensurável, o acórdão enfrentou essa questão ao reafirmar que a demanda não envolveu condenação em pecúnia, tampouco apuração de valor em sede liquidatória, mas apenas restabelecimento do
status quo,
inclusive com a alternativa de devolução do bem ou conversão em perdas e danos.

Importa salientar que a jurisprudência, inclusive a que os próprios Embargantes citam, reconhece que a fixação por equidade é possível sempre que o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável, o que se adequa ao caso.

Assim, a mera discordância dos Embargantes com a base de cálculo escolhida pela decisão judicial e com os percentuais eventualmente aplicados, não configura omissão apta a justificar o provimento dos aclaratórios.

De igual modo, a obscuridade também deve ser afastada. O acórdão impugnado foi claro em sua fundamentação, apresentando de forma inteligível as razões de decidir.

Não se exige do julgador que reproduza exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente os pontos essenciais e relevantes ao deslinde da controvérsia, o que foi feito. A dificuldade de compreensão alegada pelos Embargantes, se existente, é superável mediante a leitura atenta do inteiro teor da decisão.

Reitero: não se pode confundir ausência de acolhimento com falta de enfrentamento. O julgador não está adstrito à metodologia argumentativa pretendida pelas partes.

O que se exige é que o julgado ofereça razões compreensíveis e idôneas à solução do conflito, ainda que de modo sucinto, o que, ressalto, foi integralmente cumprido pela decisão impugnada.

Portanto, o que se depreende é o claro intuito dos Embargantes de rediscutir matérias de mérito por via imprópria, pretensão que, à luz da função integrativa dos embargos de declaração, não pode ser admitida. O acórdão apresenta-se lógico, coerente, inteligível e devidamente fundamentado, afastando-se, pois, qualquer hipótese de vício a ensejar retratação ou integração judicial.

Ante todo o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração opostos por Diemison Motta da Fonseca e Nelso Aurelio Zandona
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025